Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748905-86.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (14/11/24). Não demonstrada a instabilidade no sistema eletrônico de geração de guias de custas judiciais, alegada, em 19/11/24 no id 66426760, às 23h40, ou seja, dois dias úteis após a interposição do agravo de instrumento. Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator